Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705744-23.2024.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA contra a decisão desta Relatoria exarada sob o ID 63201291, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e, por conseguinte, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 63462718), a agravante alega que é entidade sem fins lucrativos e apresentou extratos bancários, balanços anuais e demonstrativos de dívidas que evidenciam a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, porquanto enfrenta dificuldades econômicas para se manter e prestar serviços de natureza filantrópica e beneficente. Afirma que o seu ativo e o passivo alcançaram o mesmo montante, porém a maior parte do ativo se encontra imobilizada, resultando em patrimônio líquido negativo. Acrescenta que o déficit da entidade decorre da imprevisibilidade dos contratos inadimplidos e que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça representaria afronta ao direito fundamental de acesso ao Judiciário. Ademais, obtempera que este egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes jurisprudenciais nos quais foi reconhecida a precariedade da situação financeira da recorrente e concedido o benefício da justiça gratuita. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, requer a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e concedida a benesse da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão recorrida (ID 63201291). No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria elucidou que o magistrado deve indeferir o pedido de concessão da gratuidade nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A respeito do tema em debate, foi pontuado que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula no 481). Da análise dos documentos carreados aos autos, verificou-se que, apesar de o balanço patrimonial do ano de 2021 apontar déficit no mês de dezembro (ID 62092462), os balanços patrimoniais do ano de 2022 (IDs 62090903 a 62090906) indicam significativa recuperação da pessoa jurídica, inclusive demonstrando aumento progressivo do ativo (R$15.065.148,11 em janeiro/2022 e R$ 15.529.326,10 em abril/2022). Além disso, foi aclarado que o balanço patrimonial do corrente ano (ID 63065800) não aponta a existência de déficit, uma vez que o ativo e o passivo alcançaram o mesmo montante, que conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica apelante tem conseguido arcar com todas as suas obrigações financeiras. Diante do alinhavado, é certo que a apelante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira, de modo que o indeferimento da benesse é medida imperativa, inclusive diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. Por fim, destaque-se que, ao contrário do que afirma a recorrente, os precedentes recentes desta egrégia Corte de Justiça vêm professando o entendimento de que a ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA não preenche os requisitos necessários para ter reconhecido o direito à gratuidade de justiça, a exemplo do acórdão n. 1866621, cujo aresto transcrevo a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1866621, 07054048220248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, nenhuma nova fundamentação fora exposta no que tange à situação financeira da agravante. Considero, portanto, que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 14:29:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora